Tribunal: TJSP
Processo: 2123759-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO PROCESSUAL. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. VERBA QUE, NESSE CASO, DEVE SER FIXADA COM BASE DO CRITÉRIO DO ARTIGO 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123759-69.2020.8.26.0000,
da Comarca de Itu, em que é agravante
TRANSPORTADORA RANCHO GRANDE LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123759-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.156
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123759-69.2020.8.26.0000
AGTE.: TRANSPORTADORA RANCHO GRANDE LTDA.
AGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO
PROCESSUAL.
VERBA
HONORÁRIA.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. DESCABIMENTO. VERBA QUE, NESSE CASO,
DEVE SER FIXADA COM BASE DO CRITÉRIO DO ARTIGO
85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
TRANSPORTADORA RANCHO GRANDE LTDA visando à reforma da decisão que, nos autos
da execução fiscal movida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu parcialmente
a exceção de pré-executividade e condenou a agravada ao pagamento de verba honorária fixada
em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A agravante se insurge-se apenas e tão somente quanto a verba
honorária fixada, ao argumento de que o Código de Processo Civil determina que nos casos em
que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá em observância
aos critérios e percentuais postos nos §§ 2o e 3o do artigo 85.
Processado o recurso, a agravada apresentou resposta.
É o relatório.
A controvérsia restringe-se à fixação da verba honorária sucumbencial.
E, nesse ponto, assiste razão à agravante.
Extrai-se do Código de Processo Civil que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123759-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados
desde logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado;
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários
dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada
sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de
liquidação.
§ 5o. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda
Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor
da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123759-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial
e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.
É o posicionamento que deve ser adotado, mesmo diante dos
argumentos contrários da Fazenda Estadual, pois, nos termos do § 6o, do artigo 85, “os limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
Vale dizer, existindo critério definido, no qual se enquadra a hipótese
dos autos, não se há de cogitar de fixação da verba honorária com base no princípio da equidade.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os honorários
advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não
for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da
causa:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E
8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123759-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para estabelecer que os
honorários advocatícios são devidos na forma do artigo 85, § 2o, 3o e 5o, do Código de Processo
Civil, observando a faixa inicial prevista no inciso I do § 3o e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente, sempre no percentual mínimo.
FERREIRA RODRIGUES
Relator